Tribunal: TJDFT
Processo: 0703089-27.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FORMATAÇÃO DIFERENCIADA EM UMA DAS QUESTÕES. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS LIMITADO À LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e legalidade, somente se infirmando diante de prova concreta de eventual irregularidade.
2. A formatação da questão combatida esteve em todas as provas e às quais se submeteram todos os candidatos, de modo que, eventual desatenção ou tropeço pessoal não é razão para anulação da prova ou decisão da banca examinadora.
3. Na pretensão, não se cogita sobre irregularidade no conteúdo ou inclusão de matéria não prevista no edital, mas pretende-se anular questões em razão de uma de suas alternativas não estar grafada em negrito, padronização utilizada nos outros questionamento submetidos à avaliação. Tal circunstância não caracteriza qualquer ilegalidade no procedimento de seleção.
4. Consoante entendimento da Corte Constitucional, somente em situações excepcionais caberia ao Poder Judiciário o controle após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (MS 30859, 1a Turma, Rel Min Luiz Fux, publicado 28/08/2012.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.